Tribunal: TJSP
Processo: 0010628-68.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança de mensalidades devidas em razão de contrato de prestação de serviços educacionais julgada procedente. Celebração de acordo entre as partes, em que a devedora se obrigou a pagar o débito em 22 prestações, judicialmente homologado por sentença transitada em julgado em 19/02/2009. Celebração de novo acordo que, porém, não foi homologado em Juízo.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança de mensalidades devidas em razão de contrato de prestação de serviços educacionais julgada procedente. Celebração de acordo entre as partes, em que a devedora se obrigou a pagar o débito em 22 prestações, judicialmente homologado por sentença transitada em julgado em 19/02/2009. Celebração de novo acordo que, porém, não foi homologado em Juízo. Inexistência de título executivo com relação ao segundo acordo. Incidente de cumprimento de sentença, instruído com a avença judicialmente homologada, instaurado apenas em 27/10/2017. Prescrição consumada. Requerimento de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial que somente foi feito quando já decorrido o prazo prescricional de 5 anos aplicável à hipótese (art. 206, § 5o, I, do CC, e Súmula 150 do STF). Recurso desprovido.